Tribunal: TJES
Processo: 5024004-76.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DIÁRIAS DE ESTADIA, TAXAS DE REMOÇÃO E MULTAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo DETRAN/ES contra sentença que julgou procedente a “ação anulatória de ato administrativo c/c declaratória de inexistência de relação jurídica” ajuizada pelo BANCO J. SAFRA S/A, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto às diárias de estadia, taxas de remoção, multas e licenciamento incidentes sobre o veículo placa MTH 2367, bem como anulando os débitos junto ao Fisco Estadual a partir da comunicação da baixa do arrendamento mercantil em 29.10.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença pode declarar a inexistência de relação jurídica entre o banco arrendante e o DETRAN/ES após a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames; e
(ii) determinar se a inclusão do novo proprietário como litisconsorte passivo é indispensável para o julgamento da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, realizada pelo banco arrendante, transfere ao devedor fiduciante a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o veículo, como multas, licenciamento e taxas decorrentes de infrações de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro e do artigo 16 da Resolução CONTRAN nº 689/2017.

O banco credor fiduciário, ao cumprir sua obrigação de comunicar a baixa do gravame, desonera-se de qualquer vínculo jurídico ou responsabilidade tributária ou administrativa relativa ao veículo, cabendo ao órgão de trânsito direcionar os encargos ao devedor fiduciante.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.114.406/SP) e precedentes estaduais são claros ao imputar ao arrendatário a responsabilidade por despesas com remoção, estadia e multas enquanto vigente ou após a extinção do contrato de arrendamento fiduciário, considerando-o responsável pelos atos praticados com o veículo.

A inclusão do novo proprietário como litisconsorte passivo não é imprescindível, uma vez que o banco cumpriu as obrigações de informar a cessação do vínculo dominial, inexistindo relação jurídica entre ele e o DETRAN/ES após a baixa do gravame.

Falhas no sistema do órgão de trânsito não podem ser atribuídas ao credor fiduciário, sendo responsabilidade exclusiva do DETRAN/ES a correta atualização dos registros de propriedade e a atribuição dos encargos ao verdadeiro responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

A baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames transfere ao devedor fiduciante a responsabilidade por encargos relativos ao veículo, excluindo o credor fiduciário de qualquer relação jurídica com o órgão de trânsito.

A inclusão do novo proprietário como litisconsorte passivo é desnecessária quando o credor fiduciário já cumpriu a obrigação de comunicar a baixa do gravame.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 134; Resolução CONTRAN nº 689/2017, art. 16; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.114.406/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 09.05.2011; TJES, Remessa Necessária nº 0019687-96.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.02.2023; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.21.204199-0/002, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 27.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024004-76.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DETRAN - ES / DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO ES
APELADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que julgou procedentes os pedidos deduzidos pelo BANCO J. SAFRA S/A nos autos da “ação anulatória de ato administrativo c/c declaratória de inexistência de relação jurídica”.

A MM. Magistrada
a quo
entendeu por bem “
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no que concerne às diárias de estadia e demais taxas originárias da apreensão do veículo placa MTH 2367, bem como das multas de trânsito cometidas na condução do veículo e do licenciamento, além da anulação dos débitos junto ao Fisco Estadual, a partir da comunicação da baixa do arrendamento mercantil do veículo, ocorrido em 29.10.2016
”.

Para tanto, Sua Excelência externou a seguinte fundamentação:

“(...) Sabe-se, que o credor fiduciário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA e demais tributos constituídos no curso do contrato de alienação fiduciária, em razão de ser o titular do domínio resolúvel sobre o bem.

Todavia, uma vez encerrada a relação contratual acessória, ante o adimplemento da obrigação principal garantida, o sujeito passivo do imposto e demais débitos passa a ser o devedor fiduciante, por retomar a propriedade da coisa, não mais respondendo o outrora credor fiduciário pelos débitos, desde que comunique a baixa do gravame ao órgão de trânsito, franqueando a necessária atualização do cadastro, a fim de cumprir o dever de comunicação a que se refere o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Conforme se depreende dos documentos acostados no ID 16287397, o gravame incidente sobre o veículo placa MTH 2367 fora baixado pelo agente financeiro junto ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) em
29.10.2016
, ou seja, em data anterior à ocorrência dos fatos geradores do tributo de licenciamento, multas e estadias no pátio do DETRAN/ES (
anos de 2019 a 2022
), que estão sendo imputadas à parte autora.

Com efeito, a Resolução CONTRAN nº 689/2017, que estabelece o registro nacional de gravames e dá outras providências, dispõe em seu artigo 16 que:

Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a obrigação de prestar informação relativa a quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo.

Sua finalidade, dentre outras, é facilitar o fluxo de informações entre instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito, garantindo que este tenha acesso à situação dominial de veículos financiados.

Assim, tendo a parte autora efetuado a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames, ao qual o DETRAN/ES tem acesso online, considera-se comunicada a transferência definitiva da propriedade do veículo ao adquirente, conforme determinação contida no artigo 134 da lei de trânsito brasileira. (...)”

Em suas razões, o Apelante pleiteia a reforma do referido julgado, a fim de que seja determinada a emenda da petição inicial, com a inclusão do novo proprietário como litisconsorte passivo necessário, julgando-se, ao final, improcedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo.

Sustenta, em síntese, que: (i) a sentença não pode declarar a inexistência de relação jurídica com o veículo sem que haja a efetiva transferência de propriedade, pois isso deixaria o bem sem um responsável pelos débitos e infrações cometidas, o que perpetuaria a impunidade; (ii) o banco não pode ser eximido das penalidades de trânsito sem que o novo proprietário seja identificado e incluído na lide, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB); (iii) é necessário que o novo proprietário do veículo seja incluído como litisconsorte passivo, pois ele é o verdadeiro responsável pela transferência do registro e pelos débitos, sendo imprescindível sua participação no processo para garantir o contraditório e a ampla defesa.

A meu ver, a pretensão recursal não merece acolhida.

Em princípio porque, diante da situação fática verificada nestes autos, afigura-se de todo incabível obrigar a parte autora a incluir a atual proprietária do bem no polo passivo da demanda, haja vista que, consoante bem salientado pela MM. Juíza
a quo
, o BANCO J. SAFRA S/A desincumbiu-se do ônus que lhe competia, qual seja, providenciar a baixa do gravame no sistema, tornando essa informação disponível ao DETRAN/ES, a quem caberia, a partir de então, direcionar a cobrança do valor oriundo de fatos ocorridos
após a referida baixa
ao seu verdadeiro devedor.

Destarte, uma vez realizada a baixa do gravame pela J. SAFRA S/A, deixa de existir, por certo, qualquer liame jurídico entre a ora Apelada e a proprietária do veículo e também o DETRAN/ES, não havendo falar-se, por certo, em legitimidade passiva necessária na hipótese vertente.

Ademais, entendo que andou bem a r. sentença de 1º Grau ao mencionar a tese firmada no julgamento do REsp n° 1.114.406/SP, sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil, de relatoria do Min. Hamilton Carvalhido, publicado em 09/05/2011, no sentido de que:

"As despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento mercantil, independentemente da natureza da infração que deu origem à apreensão do veículo e ainda que haja posterior retomada da posse do bem pelo arrendante, são da responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário enquanto em vigor o contrato de arrendamento (cf. artigo 4º da Resolução Contran nº 149/2003)".

Nessa mesma linha, confiram-se os seguintes arestos:

REMESSA NECESSÁRIA. APREENSÃO DE VEÍCULO SUPOSTAMENTE GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO VALOR DAS DIÁRIAS, REMOÇÃO E ESTADIA. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO CREDOR FIDUCIÁRIO. REMESSA NÃO ALTERA A SENTENÇA. 1 - A despeito de não exigir nestes autos prova de que o veículo foi alienado fiduciariamente à Sra. Eunice, entende-se que a sentença não comporta reforma, visto que, pelo arcabouço probatório, o banco/autor não se afigura como legítimo proprietário do bem. 2 - A jurisprudência do c. STJ reverbera o entendimento de que as despesas relativas à remoção, guarda e conservação de veículo apreendido no caso de arrendamento fiduciário são de responsabilidade do arrendatário, que se equipara ao proprietário do bem, enquanto em vigor o pacto de arrendamento. 3- Remessa conhecida. Sentença mantida. (TJES - REMESSA NECESSÁRIA N° 0019687-96.2017.8.08.0024 - RELATOR DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA - 4ª Câmara Cível - 03/Feb/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - APREENSÃO DE VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADIA - APREENSÃO QUE SE DEU POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OU OUTRA CAUSA QUE NÃO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PROPOSTA PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIANTE - IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO AO CREDOR FIDUCIÁRIO - INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. Conforme restou decidido pelo E. TJMG no julgamento do IRDR nº 1.0024.14.0146895/003, "compete ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos derivados de apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito - multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas -, quer por equiparar-se ao proprietário, quer por ter sido o infrator (princípio da intranscendência subjetiva das sanções)". - Recurso improvido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.204199-0/002, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2022, publicação da súmula em 27/10/2022).

Nessa ordem de ideias, forçoso concluir que, se já não era cabível,
durante a vigência do contrato de alienação fiduciária
, transferir a responsabilidade ao credor fiduciário pelo pagamento dos encargos oriundos da apreensão do veículo por infrações administrativas de trânsito (multas, despesas de estadia, remoção e demais taxas correlatas), menos ainda se pode cogitar fazê-lo
depois de encerrada a referida avença pela quitação, e após cumpridas as obrigações que competiam ao banco
, como sói ocorrer na hipótese vertente.

Por derradeiro, entendo que assiste razão ao Apelado quando alega que eventual falha identificada quanto à alimentação/atualização do sistema do DETRAN/ES não lhe pode ser imputada, sobretudo quando não restou demonstrado nos autos, pelo Apelante, qual o grau de ingerência do Banco J. SAFRA S/A sobre o sistema de controle do órgão estadual.

Diante do exposto, conheço do presente recurso, pois atendidos todos os pressupostos de admissibilidade, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a r. sentença vergastada.

Via de consequência, majora-se a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.
Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.